Tribunal: TJBA
Processo: 8141041-29.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141041-29.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MONIQUE APARECIDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. SENTENÇA ESTRANHA À LIDE. ANULAÇÃO DE OFÍCIO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. INEXISTÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE DOS ENCARGOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Monique Aparecida dos Santos contra sentença proferida nos autos de Ação Revisional de Contrato ajuizada em face de Disal Administradora de Consórcios Ltda., que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual. A Autora alegou ter firmado contrato de financiamento bancário com cobrança de juros abusivos, capitalização indevida e encargos moratórios ilegais, requerendo a adequação das cláusulas contratuais, afastamento da mora e repetição do indébito. A Ré, em contrarrazões, apontou erro material na sentença, que teria julgado processo de partes distintas, e defendeu a natureza de consórcio do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença proferida é válida, à luz da congruência entre pedido e decisão; (ii) examinar a legalidade dos encargos contratuais em contrato de consórcio, especialmente quanto à alegação de juros abusivos, anatocismo e encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença lançada nos autos refere-se a processo diverso, envolvendo partes distintas, configurando vício insanável por ausência de congruência e nulidade absoluta do ato decisório, o que impõe sua anulação de ofício.

O contrato celebrado entre as partes trata-se de consórcio, conforme comprovado por proposta de adesão e extrato do consorciado, não se confundindo com operação de crédito ou financiamento bancário, sendo regido por legislação própria (Lei nº 11.795/2008).

No regime de consórcio, não há incidência de juros remuneratórios, mas apenas de taxa de administração, fundo de reserva e seguro, se contratados, o que afasta a possibilidade de alegação de juros abusivos ou capitalização ilegal.

A variação no valor das parcelas decorre da atualização do crédito com base no preço do bem, conforme previsto contratualmente, e da sistemática de pagamento reduzido até a contemplação, sendo legítimo o recálculo posterior das prestações.

A taxa de administração é de livre pactuação, não havendo nos autos indício de abusividade que autorize intervenção judicial, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ (Súmula 538).

Os encargos moratórios previstos no contrato (multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês) estão em conformidade com os limites legais (CDC, art. 52, § 1º; CC, art. 406), não havendo prova de cumulação indevida com comissão de permanência.

Inexistindo cobrança indevida ou nulidade das cláusulas contratuais, é indevido o pedido de repetição de indébito ou afastamento da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício. Recurso conhecido e improvido. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A sentença que julga demanda diversa da efetivamente proposta, com partes e causa de pedir distintas, é nula por vício de congruência e deve ser anulada de ofício.

O contrato de consórcio não se submete ao regime jurídico dos financiamentos bancários, não comportando a incidência de juros remuneratórios ou sua capitalização.

A atualização das parcelas no consórcio é legítima quando prevista contratualmente e vinculada à variação do valor do bem.

A taxa de administração em contratos de consórcio é de livre estipulação entre as partes, salvo demonstração de abusividade.

Encargos moratórios fixados dentro dos parâmetros legais não são passíveis de revisão judicial, ausente demonstração de ilicitude.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, 493 e 1.013, § 3º, IV; CDC, arts. 4º, 6º, III e 52, § 1º; CC, art. 406; Lei nº 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 538.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8141041-29.2022.8.05.0001
, oriundos da
Comarca de
Salvador
, em que figura

como Recorrente
MONIQUE APARECIDA DOS SANTOS
, sendo Recorrida
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

ANULAR A SENTENÇA E JULGAR A LIDE IMPROCEDENTE
.

09